Tribunal: TJBA
Processo: 8005310-77.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005310-77.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: ORUAM VASCONCELOS VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIA OLIVIA STOCO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
PARA R$ 5.000,00
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato fraudulento de empréstimo pessoal, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados da conta-corrente do autor e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. A controvérsia decorre de golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, mediante o qual terceiros, fazendo-se passar por prepostos do banco, induziram o consumidor à realização de transferências bancárias não reconhecidas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) saber se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de que os valores foram transferidos voluntariamente a terceiros; e (ii) verificar se restaram configuradas falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais, bem como (iii) avaliar a adequação do montante fixado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o banco figura como fornecedor na relação de consumo e tem o dever de assegurar a segurança dos serviços prestados, inclusive quanto ao sigilo e proteção dos dados de seus clientes.

4. Restou comprovado que a contratação do empréstimo decorreu de fraude, mediante induzimento do consumidor por meios que simulavam canais oficiais da instituição, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos dos arts. 14 e 17 do CDC.

5. A hipótese configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil do CJF.

6. O dano moral prescinde de prova do prejuízo, configurando-se in re ipsa diante da cobrança indevida e da indevida movimentação de valores de conta utilizada para recebimento de salário.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, contudo, mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de golpes que utilizem canais de atendimento oficiais ou que simulem sua aparência, por se tratar de fortuito interno. 2. Configurado o defeito na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002582-06.2022.8.26.0318, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 11/01/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-26.2669-90.01, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 01/03/2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0706783-03.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 17/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.